Tribunal: STF
Processo: ARE 1352256
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Não ocorreu a prescrição, visto que a demora na execução do título judicial não decorreu de inércia da parte, mas de concessão de liminar judicial em Medida Cautelar. 2. APLICAÇÃO DE ÍNDICE ICVDIEESE. O índice ICV-DIEESE foi reconhecido para reajuste dos servidores e transitou em julgado no sentido formal e material. Legislação que reconhece o índice não foi declarada inconstitucional permanecendo o dever de ser cumprida pela Municipalidade. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (eDOC 14, p. 43)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c”da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, caput, 30, 39, X, do texto constitucional. (eDOC 16)



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que “embora a própria Lei Municipal 1007/1989 de Diadema não tenha sido objeto de declaração judicial de inconstitucionalidade com efeito erga omnes, o seu conteúdo - vinculação da remuneração dos servidores municipais a índices de inflação apurados por órgão de âmbito nacional estranho à Administração Municipal - já foi declarado inconstitucional inúmeras vezes, tanto por meio de controle concentrado quanto por meio de controle difuso, no julgamento de recursos extraordinários, e já é objeto inclusive de súmula vinculante.” (eDOC 16, p. 9) 



    O Presidente da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. (eDOC 30)



    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da República, Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo não provimento do agravo conforme se verifica na ementa transcrita:



    “ARE NO RE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA QUE REQUER ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. - Pelo não provimento do agravo.” (eDOC 72) 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que assiste razão ao recorrente ao afirmar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais que vinculam o reajuste de vencimentos de seus servidores a índices inflacionários calculados pelo DIEESE. A esse respeito, assim dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 42:



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    Não obstante, há obstáculos processuais intransponíveis que impedem o avanço do recurso extraordinário interposto pelo Município de Diadema. 



    Embora a sentença proferida na fase de conhecimento tenha realmente se amparado em entendimento que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifico que o Tribunal de origem rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença com base em mais de um fundamento autônomo e suficiente, ao passo que o recurso extraordinário interposto não abrange todos eles.



    Afirmou o acórdão recorrido que



    A ação originária foi proposta com o objetivo de revisão de vencimentos de servidores. A ação foi julgada procedente.



    A r. Sentença foi objeto de recurso, provido por votação unânime para manter a sentença quanto ao acolhimento do pedido inicial e reformá-la no tocante à aplicação da correção monetária e honorários advocatícios.



    Houve interposição de Recurso Especial e o seu seguimento foi negado. A decisão foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento o qual foi desprovido. 



    Assim, com o trânsito em julgado, o título estava apto a ser executado.



    Todavia, o Município propôs Medida Cautelar perante o E. Tribunal de Justiça e obteve o deferimento de liminar para suspender a execução. Por conseguinte, propôs Ação Rescisória.



    A rescisória foi julgada improcedente e, por conseguinte, a cautelar prejudicada.



    Diversos foram os recursos interpostos, não logrando a Municipalidade êxito em nenhum deles.



    (...)



    Por derradeiro, também não assiste razão à Municipalidade quanto ao pleito de relativização da coisa julgada para não aplicação do índice ICV-DIEESE.



    A aplicação do referido índice restou reconhecida para o reajuste dos servidores e transitou em julgado no sentido formal e material.



    O acórdão recorrido registra, portanto, a relevante informação de que, antes do manejo da impugnação ao cumprimento de sentença, o Município de Diadema ajuizou ação rescisória para desconstituir o título judicial transitado em julgado. Pontua, ainda, que a pretensão rescisória foi repelida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão que também transitou em julgado.



    Há, portanto, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado – improcedência de ação rescisória ajuizada com o mesmo propósito pela municipalidade – que não foi devidamente enfrentado nas razões recursais. Incide, portanto, o enunciado da Súmula 283/STF, de seguinte teor:



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao mantimento do vínculo da recorrida ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Foi usado, inclusive, como razão de decidir em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, e não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. A análise dos limites objetivos da coisa julgada não é capaz de autorizar a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 788375 AgR-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21-05-2018)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 554176 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 04-06-2013)



    Por outra perspetiva, verifico que Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie (Lei Municipal 1.007/89 e Código de Processo Civil), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pelo Município de Diadema, entendendo essencialmente que não estavam presentes os requisitos necessários para a relativização da coisa julgada.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão acerca da inexigibilidade de título judicial com fundamento no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, a implicar a incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo e a caracterização como indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é majorada em 1% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.



    (RE 950188 ED-segundos-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 23-09-2021)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1228735 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23-06-2020)



    Nessa mesma linha, a manifestação exarada pela Procuradoria-Geral da República assentou que 



    o Tribunal de origem afastou o pleito de relativização da coisa julgada, com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente, assim, para alcançar conclusão contrária, seria necessária a análise da legislação local (Súmula 280/STF). A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal não enseja o recurso extraordinário, porque adstrita à análise de norma infraconstitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente